Tribunal: STF
Processo: HC 92006
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Prisão. Recurso.
   Apelação. Necessidade de se recolher para apelar.
   Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade dos arts. 594 e 595 do
   CPP. Reconhecimento, a despeito de a matéria estar submetida ao
   Pleno (RHC n° 83.810, com vista à Min. ELLEN GRACIE). Recebimento
   do recurso. HC para esse fim. Voto vencido. Não obstante a
   pendência do RHC n° 83.810, no Pleno, concede-se ordem para que
   se processe apelação de réu condenado a pena privativa de
   liberdade, sem recolher-se à prisão.